Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. TEMA 106 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do feito de n. 0748803-84.2022.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos:
Recebo a emenda.
INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.
Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental.
Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o).
Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível.
No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização do fármaco(s) padronizado(s) MEPOLIZUMABE 100MG.
Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico.
Em que pese o laudo médico que instrui a inicial atestar a utilidade do(s) medicamento(s) para um adequado tratamento da enfermidade que acomete a parte requerente, não há a indicação de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Em suma, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito.
Nesse sentido é o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”.
Desta forma, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório.
CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal.
RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação.
Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória.
Então, venham os autos conclusos.
Intimem-se.
2. A agravante pretende a concessão de tutela de urgência com o escopo de compelir o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento MEPOLIZUMABE 100 MG.
3. Em síntese, aduz que “A autora vem tentando adquirir a medicação solicitada, contudo, muito embora já autorizada pela Secretaria de Saúde, desde o mês de julho, conforme guia de solicitação em anexo, a mesma ainda não fora disponibilizada, cumpre ressaltar que a autora não possui nenhuma condição de arcar com o custo elevado da medicação”.
4. Diante disso, pugnou pela antecipação da tutela recursal (fornecimento do medicamento). No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada.
5. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
7. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
8. A partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, bem como aqueles constantes do feito de origem, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, o fornecimento de medicamento em que o relatório médico não indica a alegada urgência no tratamento, nem perigo de vida decorrente única e exclusivamente da não utilização imediata do fármaco.
9. O relatório médico menciona o seguinte: “necessidade do uso frequente de medicação de resgate, as exacerbações frequentes com aumento do risco morbi-mortalidade e a limitação das atividades da vida diária”. Percebe-se, pois, que a informação contida em tal documento não apresenta a clareza necessária para que seja concluído que o risco indicado se refere diretamente a não utilização da medicação vindicada.
10. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo o fornecimento de fármaco para casos clínicos em que não há risco imediato de dano irreparável ou de difícil reparação sobre diversos medicamentos de urgência comprovada por profissional de saúde, o que não se pode admitir.
11. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.
12. Outrossim, deve ser feito o exame aprofundado da presença cumulativa dos requisitos Tema 106 do STJ, qual seja: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95.